Tribunal: TJDFT
Processo: 0721915-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SENTENCIADO EM REGIME FECHADO. PENA DE 14 ANOS DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUBMISSÃO DE QUESITOS AOS MÉDICOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. RECURSO DA DEFESA. ATENDIMENTO MÉDICO JÁ REALIZADO. PEDIDOS DE EXAMES COMPLEMENTARES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deferido pelo Juízo das Execuções o pleito de atendimento médico de urgência para o sentenciado recorrente, com a juntada de relatório sucinto atestando que o interno se encontra com bom estado geral de saúde e que foram solicitados exames complementares, descabido o encaminhamento de quesitos para serem respondidos pelo corpo médico do sistema penitenciário, tendo em vista que, além da necessidade de se aguardar o resultado dos exames complementares, os médicos que atendem os internos do sistema penitenciário encontram-se sobrecarregados em razão das demandas decorrentes da pandemia causada pelo Covid-19.
2. Não obstante o direito da Defesa de produzir provas, buscando garantir benefícios aos seus assistidos, o relatório médico juntado aos autos se mostra suficiente para comprovar que o recorrente encontra-se recebendo atendimento médico adequado no presídio.
3. Recurso conhecido e não provido, para manter a decisão que indeferiu o encaminhamento dos quesitos formulados pela Defesa para serem respondidos pelos médicos do sistema penitenciário.